Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO APRECIA TODOS OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM PEÇA DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA APURAÇÃO DE HAVERES. PREVISÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR PERITO COM CADASTRO ATIVO NO TJDFT. INDICAÇÃO A CARGO DA EXEQUENTE. APURAÇÃO REALIZADA POR PERITO SEM CADASTRO ATIVO NO TJDFT. CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADADE DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Violação houve ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, § 1o, II e IV, do CPC) quanto à preliminar de iliquidez do título executivo, à necessidade de prévia liquidação de sentença e à ocorrência de vício por afronta à ampla defesa e ao contraditório, preliminares arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença.
1.1 Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, tendo sido essa matéria apreciada pelo magistrado de primeira instância, deve dela conhecer este Colegiado Recursal.
2. O art. 514 do estatuto processual civil estabelece: “Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”. No caso concreto, não tendo a exequente procedido à apuração de haveres em virtude da resolução da sociedade que mantinha com o executado, conforme indicado em acordo judicialmente homologado, recai sobre o crédito reclamado, o qual foi apurado em laudo pericial subscrito por perito sem cadastro ativo neste TJDFT, a pecha de inexigibilidade. Nulo, portanto, o procedimento de cumprimento de sentença iniciado na instância de origem, na forma do artigo 803, I, do CPC. Feito extinto. Inteligência do artigo 485, IV da Lei Processual Civil brasileira.
4. Recurso conhecido e provido.